Tribunal: TJES
Processo: 5007425-28.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Preclusão / Coisa Julgada
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007425-28.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MIRIAM BRAGA VARGAS e outros

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ANCHIETA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 3ª Câmara Cível que, ao julgar agravo de instrumento interposto por MIRIAM BRAGA VARGAS e ALEX FRANCISCO DE LIMA CABRAL, reconheceu violação à coisa julgada e reformou decisão de primeiro grau que havia modificado o termo inicial dos juros moratórios em sede de precatório. O embargante alega erro material e omissão no julgado, pleiteando sua retificação e eventual atribuição de efeitos modificativos e prequestionatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há erro material no acórdão embargado, decorrente da juntada equivocada de votos não relacionados ao agravo de instrumento; (ii) verificar a existência de omissão quanto à análise do art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/41, art. 100 da CF/88 e do Tema 210 do STJ, sobre o termo inicial dos juros moratórios em desapropriação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A juntada equivocada de documentos (votos proferidos em sede de agravo interno) não compromete a validade jurídico-formal do acórdão embargado, por não afetar seu conteúdo decisório, não configurando erro material relevante a ensejar retificação.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente a controvérsia jurídica suscitada, afastando a possibilidade de modificação do termo inicial dos juros moratórios após o trânsito em julgado da sentença, com base na proteção à coisa julgada e à segurança jurídica.

A ausência de menção expressa aos dispositivos legais e precedentes invocados não configura omissão, desde que a questão tenha sido efetivamente enfrentada com fundamentação idônea.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a pretensão de rediscutir o mérito da decisão por meio de embargos declaratórios é incabível, inexistindo vícios nos termos do art. 1.022 do CPC.

É desnecessária a menção numérica aos dispositivos legais para fins de prequestionamento, sendo suficiente o enfrentamento da matéria jurídica controvertida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A juntada equivocada de documentos que não afeta o conteúdo decisório do acórdão não configura erro material relevante.

A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando a matéria jurídica é devidamente enfrentada.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

A modificação do termo inicial dos juros moratórios após o trânsito em julgado somente é admissível para correção de erro aritmético, sob pena de violação à coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 100; Decreto-Lei 3.365/41, art. 15-B; Lei 9.494/1997, art. 1º-E.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022;
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 07.06.2018, DJe 13.06.2018;
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1844941/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, T2, j. 09.11.2021, DJe 10.12.2021;
STJ, AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 21.06.2016, DJe 06.09.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5007425-28.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MIRIAM BRAGA VARGAS, ALEX FRANCISCO DE LIMA CABRAL

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ANCHIETA

Advogados do(a) AGRAVANTE: ALEX FRANCISCO DE LIMA CABRAL - ES8497-A, MIRIAM BRAGA VARGAS - ES17601-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: MIRIAM BRAGA VARGAS - ES17601-A

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE ANCHIETA
, em face do v. acórdão prolatado por esta 3ª Câmara Cível, que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento n.º 5007425-28.2022.8.08.0000, interposto por
MIRIAM BRAGA VARGAS E ALEX FRANCISCO DE LIMA CABRAL
, reconhece
ndo
a violação da coisa julgada, reformando a decisão de primeira instância que havia alterado o termo inicial dos juros moratórios em precatório.

Em suas razões recursais (ID. 11973963), o recorrente alega, em síntese, que: (i) “o erro material se revela apenas com relação à juntada equivocada dos votos Id. 5663520 e 5951481 ao acórdão, tendo em vista que estes foram proferidos em sede do julgamento do agravo interno, pelo qual desde já se requer seja promovida sua retificação”, e (ii) omissão quanto à análise do Art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/41, Art. 100 da CF e Tema 210 do STJ.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para suprir as omissões apontadas, com eventual atribuição de efeitos modificativos e prequestionatórios ao julgado.

Contrarrazões apresentadas no ID 12347401.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios opostos e passo a analisar as suas razões.

Preceitua o Art. 1.022 do Código de Processo Civil serem cabíveis embargos de declaração contra “[...] qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material".

No caso em exame, constata-se que a decisão embargada não apresenta nenhuma omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

No que se refere ao alegado erro material
, o embargante sustenta que os votos constantes dos autos (ID. 5663520 e ID. 5951481) não guardam relação com o julgamento do Agravo de Instrumento, por se referirem, na verdade, a Agravo Interno. Diante disso, requer a devida retificação.

Ainda que se admita, em tese, a ocorrência de equívoco na identificação dos documentos acostados, tal circunstância não infirma a validade jurídico-formal do acórdão embargado. É que o erro material, para ensejar retificação, deve incidir de forma relevante sobre o conteúdo decisório, o que não se evidencia na hipótese.

A eventual imprecisão documental, portanto, não desnatura a
ratio decidendi
expressamente adotada no julgado. Assim, rejeito a alegação de erro material.

Quanto à alegação de omissão
, sustenta o embargante que o acórdão teria deixado de se manifestar sobre dispositivos legais e precedentes que fixariam o termo inicial dos juros moratórios, em casos de desapropriação, para 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser realizado.

Tal assertiva, contudo, não procede. O acórdão impugnado enfrentou devidamente a controvérsia jurídica suscitada, ao afirmar, de forma clara, a impossibilidade de modificação do termo inicial dos juros moratórios após o trânsito em julgado da sentença. Essa vedação decorre da necessidade de resguardar a autoridade da coisa julgada e de preservar a segurança jurídica.

Importa destacar que a ausência de menção expressa a cada dispositivo normativo ou precedente invocado pela parte não caracteriza omissão, desde que a questão jurídica tenha sido devidamente enfrentada sob fundamento idôneo, o que se verificou no caso em análise.
Vejamos trecho do voto:

[...]
Inicialmente, cumpre destacar que o art. 1º-E, da Lei Federal nº 9.494/1997, com redação dada pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001 preceitua que o Presidente do Tribunal de Justiça pode, de ofício ou a requerimento das partes, rever as contas elaboradas para aferir o valor dos precatórios antes de seu pagamento ao credor.

Não obstante tal dispositivo legal tratar a matéria de forma ampla, já está sedimentado na jurisprudência que tal revisão deve tão somente sanar eventuais erros de cálculo, não podendo alterar a decisão homologatória dos cálculos que tenha transitado em julgado, como há muito ocorreu no caso em epígrafe.

Dessa forma, depois do trânsito em julgado da decisão que homologou os cálculos, só é possível promover sua modificação para corrigir erros de cálculos (
aritméticos
) que possam ocasionar prejuízos às partes, sem que isso incorra em ofensa à coisa julgada.
[...
]

É certo, como dito, que a jurisprudência daquela Corte Superior entende pela possibilidade de revisão de cálculo em sede de precatório na hipótese em que se constata a existência de erro material.

Contudo, no caso em apreço, vislumbro que a decisão ora objurgada rediscutiu critérios utilizados em nova manifestação da contadoria judicial para a apuração do valor devido, o que configura nítida violação à coisa julgada. [...]

Desta forma, afigura-se descabida a manutenção da decisão hostilizada, porquanto altera, ainda que parcialmente, a incidência dos juros moratórios definidos no título executivo transitado em julgado. [...]

Dessa forma, ausentes quaisquer dos vícios elencados no Art. 1.022 do CPC/15, e evidenciado que o recurso tem por escopo apenas rediscutir o mérito da decisão já proferida, medida vedada na via estreita dos embargos de declaração, impõe-se sua rejeição.

Por conseguinte,
na linha do entendimento preponderante na jurisprudência do STJ,
“A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Nesse sentido, é certo que
o
embargante, inconformad
o
com o resultado do julgamento do
agravo
interposto
pelo
s

embargantes
, pretende tão somente a reapreciação das razões do acórdão proferido, uma vez que inexistente o vício apontado. E tal conclusão não destoa do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...]
A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).
(grifou-se)

Destaca-se, ainda, que é pacífica a jurisprudência no sentido de que o Magistrado não está vinculado a responder todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente que enfrente, de maneira fundamentada, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada
. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ. EDcl no AgInt no AREsp: 1844941/RJ, Relator.: Ministro OG FERNANDES. Data de Julgamento: 09/11/2021,
Segunda Turma.
Data de Publicação: DJe 10/12/2021)
(grifou-se)

Deve-se registrar,
também, nos termos do
entendimento pacífico do C. STJ, que não se exige a menção expressa a dispositivos legais
no julgamento da questão devolvida
:
“[...] ‘Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico [...
]
O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei’”
(AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 06/09/2016).

Logo
, a utilização dos embargos de declaração para requerer a manifestação expressa acerca de dispositivos legais sem que a decisão recorrida padeça de vícios, é indevida.

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
e considero prequestionadas as
matérias
apontadas nos presentes aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.